Tribunal: STF
Processo: ARE 993204
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA — MATÉRIA IDÊNTICA — BAIXA À ORIGEM.
    1. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 1.072.485/PR, de minha relatoria, concluiu pela repercussão geral do tema alusivo à natureza jurídica do terço constitucional de férias para fins de incidência de contribuição social.
    2. O dito Plenário Virtual concluiu pela repercussão geral da questão constitucional em sessão encerrada no dia 23 de fevereiro de 2018, ao passo que o processo encontra-se liberado para inclusão em pauta sem a designação de data para julgamento, ato situado no campo das atribuições da Presidência. 
    A necessidade de fazer-se frente à avalanche de processos, no que praticamente inviabiliza a adequada atuação do Colegiado Maior, é realidade conhecida de todos – traduzida à perfeição, no caso.
    Em virtude do decurso do tempo, manter a suspensão no âmbito do Supremo não trará o objetivo da sistemática da repercussão geral, regulamentada no já longínquo ano de 2007: a racionalização dos trabalhos buscando conciliar, tanto quanto possível, os valores da celeridade e qualidade na entrega, em período razoável, da prestação jurisdicional – artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
    Esclareça-se que, não obstante este recurso envolva também matéria diversa, o Tribunal, na visão dos demais integrantes, tem concluído no sentido da baixa, para futura observância, pelo Órgão de origem, do que vier a ser decidido no caso piloto.
    3. Ressalvado o entendimento pessoal e ante o previsto no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno, determino a devolução do processo à origem, para os fins do disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator